Tribunal: TJMT
Processo: 1009698-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009698-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANDREZA RAMOS DA SILVA - CPF: 446.533.338-23 (ADVOGADO), OSVALDO CARLOS DO PRADO SILVA - CPF: 367.866.241-20 (AGRAVADO), FELIPE RICETTI MARQUES - CPF: 859.187.331-91 (ADVOGADO), MARCIO SOCORRO POLLET - CPF: 728.692.089-87 (ADVOGADO), FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), INDEPENDENCIA S.A. - CNPJ: 02.862.776/0040-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO GRAZIANO RUSSO - CPF: 055.596.918-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO APARECIDO COLACRAI - CPF: 049.075.258-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE SKIRMUNT - CPF: 072.140.468-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LAERCIO LAURINDO SPINELLA - CPF: 413.293.848-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AO TEMA REPETITIVO No 1.265 DO STJ. REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno julgado em juízo de retratação para revisar critério de fixação dos honorários advocatícios anteriormente estabelecido, com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e na necessidade de observância ao Tema Repetitivo no 1.265. O acórdão anterior foi parcialmente reformado para que os honorários fossem arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, fixando-se o valor em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atenção à complexidade da causa, zelo profissional, tempo despendido e natureza da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a adequação do critério utilizado para fixação dos honorários advocatícios à luz do art. 85, § 8o, do CPC e do entendimento consolidado no Tema Repetitivo no 1.265 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.265, firmou entendimento de que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme autoriza o art. 85, § 8o, do CPC.

A adoção desse critério visa assegurar remuneração justa e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado, considerando parâmetros como o zelo profissional, a complexidade da matéria, o tempo exigido e a natureza da demanda.

A manutenção da coerência jurisprudencial da Terceira Câmara também impõe a observância dos precedentes vinculantes e da orientação pacificada pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, em juízo de retratação.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa é admissível quando o valor da causa for irrisório ou o proveito econômico inestimável, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

A quantificação equitativa deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e os parâmetros legais expressos, como zelo profissional, complexidade da causa, tempo despendido e natureza da demanda.

A reforma do acórdão em juízo de retratação é cabível para adequar decisão anterior à orientação firmada em julgamento de recurso repetitivo do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 8o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo no 1.265.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Juízo de Retratação
determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal (Id 329123391), nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Câmara (Id 309421351), que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por OSVALDO CARLOS DO PRADO SILVA contra decisão do Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que rejeitou exceção de
pré
-executividade nos autos da Execução Fiscal no 1001035-95.2019.8.11.0012.

O acórdão recorrido reconheceu a ilegitimidade passiva do agravante para figurar no polo passivo da execução fiscal, uma vez que não integrava os quadros de direção da empresa à época dos fatos geradores (outubro/2008), tendo ingressado na sociedade apenas em dezembro de 2009. Condenou, ainda, o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo agravante (R$ 1.388.742,80).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Especial (Id 320494883), alegando, em síntese: a) violação ao art. 204 do Código Tributário Nacional, sustentando que a ilegitimidade passiva demandaria dilação probatória incompatível com a via da exceção de
pré
-executividade; e b) violação ao art. 85, § 8o, do CPC, defendendo que os honorários advocatícios deveriam ser fixados por equidade, e não com base em percentual sobre o valor da execução.

A Vice-Presidência deste Tribunal determinou a devolução dos autos para eventual juízo de retratação, considerando o Tema no 1.265 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, que fixou a seguinte tese: "Nos casos em que da Exceção de
Pré
-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional".

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme já delineado, os autos retornam a esta Egrégia Câmara para a realização de juízo de retratação, na forma do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 1.265 (REsp 2.097.166/PR), cuja orientação possui força vinculante e impõe a necessária adequação do acórdão anteriormente proferido.

A atividade revisional, nesta sede, circunscreve-se exclusivamente ao critério utilizado para o arbitramento da verba honorária no acórdão original, sendo imperioso definir se incidem os §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC – que estabelecem percentuais aplicáveis sobre o proveito econômico obtido – ou se deve prevalecer o disposto no § 8o do mesmo artigo, que autoriza o arbitramento por apreciação equitativa em hipóteses excepcionais, notadamente quando o proveito econômico não pode ser mensurado.

No julgamento anteriormente proferido, esta Câmara, reputando possível mensurar o benefício jurídico decorrente do acolhimento da exceção de
pré
-executividade, fixou os honorários advocatícios no percentual de 8% sobre o suposto proveito econômico auferido pelo agravante, no montante de R$ 1.388.742,80, por entender que a exclusão do executado do polo passivo implicaria resultado patrimonial estimável.

Todavia, tal compreensão não se harmoniza com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.265 dos recursos repetitivos, cuja redação é inequívoca:

"Nos casos em que da Exceção de
Pré
-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional".

A fundamentação determinante é cristalina:
sempre que a exceção se limitar a excluir responsável do polo passivo, sem infirmar a higidez do crédito tributário e, portanto, sem reduzir o quantum exequendo, não há proveito econômico quantificável
, devendo a verba honorária ser arbitrada por equidade.

É exatamente essa a moldura fática do caso em exame. A exceção de
pré
-executividade apresentada pelo agravante destinou-se unicamente ao reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, sem qualquer insurgência contra o crédito tributário exigido, o qual permanece íntegro em relação aos demais corresponsáveis. Não houve discussão sobre nulidade da CDA, inexigibilidade do crédito ou qualquer causa de extinção parcial da dívida que pudesse refletir benefício econômico mensurável.

A impropriedade do critério anteriormente utilizado se evidencia ainda mais quando se observa que o precedente citado no acórdão recorrido (AI 1003402-26.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Graciema
Caravellas
) tratava de situação absolutamente diversa, envolvendo
cancelamento de CDA
– hipótese que, pela própria natureza, produz proveito econômico quantificável. Tal realidade não se confunde com a mera exclusão de corresponsável, que não altera o montante do crédito tributário e, portanto, não enseja cálculo de vantagem patrimonial.

Ademais, não se desconhece que, em julgados recentes desta relatoria, já se vinha aplicando, com a devida coerência, a diretriz firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, fixando-se honorários advocatícios por apreciação equitativa quando se trata de exceção de
pré
-executividade limitada ao reconhecimento da ilegitimidade passiva, sem discussão sobre a higidez do crédito fiscal. Nesse sentido, colhem-se os seguintes trechos de julgados:

"A exclusão de sócios do polo passivo da Execução, fundada exclusivamente na ilegitimidade confirmada judicialmente, sem contestação ao crédito tributário, configura hipótese em que o proveito econômico é inestimável, o que autoriza o arbitramento dos honorários por equidade, consoante art. 85, § 8o, do CPC."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10306912620258110000, Data de Julgamento: 06/11/2025)

"A fixação de honorários advocatícios por equidade é cabível quando a Exceção de
Pré
-Executividade visa unicamente à exclusão de sócio do polo passivo da Execução Fiscal, sem impugnação ao crédito tributário, diante da inexistência de proveito econômico mensurável."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10177548120258110000, Data de Julgamento: 17/07/2025)

"Quando não houver proveito econômico mensurável ou redução do crédito executado, a fixação dos honorários deve ocorrer por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8o, do CPC."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10270174020258110000, Data de Julgamento: 24/10/2025)

"A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC) é cabível na hipótese de exceção de
pré
-executividade que reconhece apenas a ilegitimidade passiva de um dos executados, sem discussão sobre o crédito fiscal e sem proveito econômico mensurável."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00185297820118110041, Data de Julgamento: 14/11/2025)

Estes precedentes demonstram, de forma inequívoca, que a solução ora adotada não apenas prestigia o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, mas também consolida a coerência jurisprudencial desta Terceira Câmara.

Assim, em j
uízo de retratação
, impõe-se a
reforma parcial do acórdão
exclusivamente para ajustar o critério de fixação dos honorários advocatícios,
os quais passam a ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, em estrita observância ao Tema Repetitivo no 1.265 do STJ.

Considerando o zelo profissional demonstrado, a complexidade jurídica da controvérsia, o tempo despendido e a natureza da causa, fixo os honorários advocatícios no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se revela proporcional, razoável e adequado às diretrizes legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025